Tribunal: STF
Processo: HC 205415
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleiton Mazui, apontando como autoridade coatora o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu REsp nº 1.840.750/RS. 



    Os impetrantes narram que o paciente foi condenado, de forma definitiva, pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, ante a apreensão de 49,7g de maconha em sua posse. 



    Sustentam que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois teria direito à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tal como reconhecido no parecer favorável do Ministério Público Federal ao se manifestar no mencionado REsp. In verbis: 



    “o paciente CLEITON MAZUI foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, porque foram encontrados no bolso do seu casaco a quantia de 45 tijolinhos de maconha, pesando 49,7g, e R$ 49,00 (quarenta e nove reais), ou seja, uma quantidade ínfima de droga. Ademais, foi apreendida somente um tipo de droga (maconha), não havendo diversidade de espécie de drogas.” 



    Argumentam, ainda, que o acórdão do TJ/RS, ao reformar a sentença absolutória, teria se utilizado de patamar inferior a 1/6 de redução da pena base, considerada a menoridade do paciente à época dos fatos, sem a devida fundamentação concreta. 



    Aduzem que a ocorrência de bis in idem na fixação da pena, eis que a quantidade de droga foi utilizada na primeira e na terceira fase da dosimetria. 



    Referem ofensa à individualização da pena quanto à fixação do regime inicial nos seguintes termos: 



    “Verifica-se que o fundamento utilizado para o agravamento do regime de cumprimento de pena da recorrente foi a utilização de elementares do próprio tipo penal, tendo, o Tribunal de origem, dito que a quantidade da droga era excessiva e a natureza da droga era lesiva (crack). 



    No particular, incumbe salientar que não houve a individualização da pena do paciente, haja vista que o paciente CLEITON MAZUI foi denunciado e condenado criminalmente porque foram encontrados no bolso do seu casaco a quantia de 45 tijolinhos de maconha, pesando 49,7g, e R$ 49,00 (quarenta e nove reais), portanto, não detinha a posse de crack que foram apreendidos com os outros réus. Ora, o paciente não pode sofrer uma reprimenda com base na apreensão derivada dos outros réus se com ele apenas foi localizado uma pequena porção de maconha.“ 



    Citam os enunciados das Súmulas 440/STJ, 718 e 719/STF. 



    Requerem, liminarmente, a suspensão da execução criminal até julgamento deste writ. 



    No mérito, pleiteiam seja concedida a ordem para: 



    “(I) reduzir a pena aplicada ao paciente CLEITON MAZUI, aplicando-se a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em grau máximo (2/3); (II) redimensionar a reprimenda aplicada ao paciente, com sua redução, na segunda fase da dosimetria, no patamar de 1/6, considerando a menoridade; (III) redimensionar a pena aplicada, por violação ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, haja vista que foi considerada a natureza e quantidade da droga na aplicação da pena na primeira e terceira fases, configurando-se bis in idem; e (IV) alterar o regime inicial de cumprimento do fechado para o semiaberto, o que se mostra o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicado e ser o paciente, à época dos fatos, primário e de bons antecedentes”. 



    Em 20/8/21, indeferi o pedido de liminar.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não conhecimento do writ, cujo parecer apresenta a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR DO STJ. NÃO CABIMENTO. HC SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM OU PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDUTOR DO ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a decisão ora questionada, nos pontos que interessam à presente impetração:



    “Inicialmente, no que se refere à alegada negativa de vigência aos arts. 33, § 2º, b, e 65, I, do Código Penal, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso especial, porquanto a matéria não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, razão pela qual revelase inviável a apreciação do pleito por este Sodalício por incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF”. 



    (…)



    No tocante à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a Corte a quo, ao apreciar a questão, asseverou (eSTJ fls. 385/386):



    (…)



    Depreende-se da análise dos excertos transcritos que o Tribunal de origem entendeu que estaria ausente um dos requisitos para o acatamento da benesse, qual seja, não se dedicar à prática de atividades criminosas.



    Desse modo, “a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, de que o réu se dedicava à atividade criminosa, implicaria necessariamente no reexame de provas, o que não se admite na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgRg no AREsp 904.152/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe de 16/12/2016).



    (…)



    (…), não se conhece-se do recurso especial.”



    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Ainda que assim não fosse, quanto às questões ora suscitadas, verifica-se da decisão em questão, que o Relator no Superior Tribunal de Justiça não analisou essas teses. Logo, sua apreciação pela Corte configuraria, na linha de precedentes, inadmissível supressão de instância.



    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25/5/07, entre outros. 



    Por fim, consoante tranquila jurisprudência da Corte, o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia (v.g. RHC nº 174.771-AgR, 2ªT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/19), o que não ocorre na espécie.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente